Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700265-81.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 68599708) da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0032916-93.2015.8.07.0001 – id. 222308444) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema Prevjud. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, busca informações sobre a existência de vínculos empregatícios dos agravados. Sustenta que o Prevjud se mostra uma ferramenta eficaz para a obtenção de informações para a efetividade da execução, bem como para a prevenção de dilapidação patrimonial. Argumenta que o sistema propicia eficiência processual, visto que facilita a obtenção de informações e reduz o tempo de tramitação das ações executivas. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Retifique-se a autuação para acrescentar no polo passivo do recurso: Claudio Cesar Soares de Souza; Dis Diego Informática e Serviços de Informática LTDA; ICS Comércio e Serviços de Informática EIRELI – ME; e Sandra da Costa Martins. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator